Tribunal: TJDFT
Processo: 0728433-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AFIRMADA ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO AFETADA A IRDR (processo no 0723785.75.2023.8.07.0000). IRRELEVÂNCIA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PREVIAMENTE EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. COISA JULGADA.
1. Encontrando-se a legitimidade ativa sob o manto da coisa julgada no feito de origem, nada há a reparar no indeferimento do pedido de sobrestamento do feito, requerido por força da afetação do tema para julgamento em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, uma vez que eventual julgamento em sentido contrário não é capaz, por si, de afastar a proteção da coisa julgada.
2. Agravo de instrumento não provido.